Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-76.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000755-76.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O VENCIMENTO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA 296/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a validade do contrato e a inadimplência do devedor, mas afastou os encargos pactuados para, em seu lugar, aplicar correção pelo INPC e juros moratórios legais a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo inadimplemento, os encargos pactuados no contrato (juros remuneratórios, multa e correção monetária) podem incidir até o efetivo pagamento do débito, ou se devem ser substituídos por índices legais a partir da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os encargos contratuais incidem até o efetivo adimplemento, não havendo fundamento para substituí-los por índices legais sem a demonstração de abusividade.

4. A substituição dos encargos contratuais por juros moratórios e correção pelo INPC, como fixado na sentença, configura indevida interferência na vontade das partes, em desacordo com a autonomia privada e a orientação consolidada no STJ.

5. A aplicação dos encargos pactuados até o pagamento do débito encontra respaldo na Súmula 296/STJ e nos precedentes da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para restabelecer os encargos contratuais pactuados, com incidência até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:
“1. Os encargos pactuados em cédula de crédito bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida. 2. A substituição por índices legais exige expressa demonstração de abusividade, sob pena de violação à autonomia contratual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000755-76.2024.8.11.0036

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

ADICIONORA RAMOS DE MORAES

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de ADICIONORA RAMOS DE MORAES, que tramitou perante a 3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, registrada sob o no 1000755-76.2024.8.11.0036.

Inconformado, o banco autor sustenta que a sentença, apesar de reconhecer a procedência do pedido, incorreu em equívoco ao afastar os encargos pactuados em contrato, substituindo-os por índices legais de atualização.

Alega violação à autonomia privada e ao princípio do
pacta sunt servanda
, além de dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que sejam mantidas as cláusulas pactuadas quanto aos encargos moratórios.

Preparo recolhido – Id. 277802874.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção dos encargos contratuais após o vencimento da obrigação, até o efetivo pagamento do débito, em sede de ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário.

Com efeito, a sentença reconheceu a higidez da relação jurídica e a inadimplência da parte devedora, proferindo decisão de procedência. Todavia, ao fixar os índices de atualização, afastou os encargos previstos no contrato para, em seu lugar, aplicar correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da propositura da demanda.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque,
consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041 , 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)
– Destaquei.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a sentença para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025